Tribunal: TJSP
Processo: 2047295-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão de indeferimento de efeito suspensivo aos embargos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência dos embargantes. A suspensão da execução se dá de forma excepcional e desde que preenchidos cumulativamente os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Não demonstração de indícios razoáveis das alegações e de qualquer garantia à

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisão de indeferimento de efeito suspensivo aos embargos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência dos embargantes. A suspensão da execução se dá de forma excepcional e desde que preenchidos cumulativamente os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Não demonstração de indícios razoáveis das alegações e de qualquer garantia à execução. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.